Tribunal: STF
Processo: Rcl 48828
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 1030, I, “a” DO CPC/15. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.